Tribunal: TCU
Processo: 036.676/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para fins de apreciação das justificativas de construtora em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela SeinfraOperações por força do Acórdão 2.238/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 029.988/2017-9 , para a apreciação das justificativas apresentadas pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua procedência; 9.2. rejeitar parcialmente as justificativas apresentadas pela então Construtora Norberto Odebrecht S.A. em face das fraudes perpetradas às licitações inerentes aos aludidos contratos (CT-101, CT-111 e CT-112) na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); 9.3. promover o sobrestamento da apreciação do presente feito sobre a participação da referida empresa-responsável nas contínuas fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Repar até a demonstração do cumprimento das obrigações pactuadas no âmbito do acordo firmado judicialmente com o MPF e do TCC firmado com o CADE, nos termos do art. 157, caput , do RITCU, deixando, assim, de declarar a eventual inidoneidade prevista no art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992, sem prejuízo, entretanto, de anotar a subjacente suspensão da correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU; e 9.4. promover o envio da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à então Construtora Norberto Odebrecht S.A., para ciência, além do aludido envio ao sucessor da Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao sucessor da Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras, para ciência e eventuais providências.